Tribunal: STF
Processo: AI 856962
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento 2. Legitimidade do Ministério Público. Ação Civil Pública. Recurso extraordinário provido. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.